Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731215-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA RECORRIDO: EDILSON NAYRE BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CAUTELAS MÍNIMAS NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Hipótese em que bem expostas as razões de decidir (artigo 371, CPC); sentença que atende aos ditames do §1o, artigo 489, CPC, nenhum vício de fundamentação pode ser reconhecido. 2. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, o valor da causa atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado (STJ. REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018). 3. O valor atribuído à presente causa, informado unilateralmente no instrumento de cessão de direitos, mostra-se discrepante quando cotejado com o apurado em avaliação realizada pela oficiala de justiça, dotada de fé pública. 4. Embargos de terceiro, demanda de conhecimento, rito especial, visa a impedir ou a livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro. Tutelam a posse e determinados direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de ilícita constrição. 5. Nos termos da Súmula 84/STJ, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". De acordo com o entendimento sumulado do STJ, a boa-fé na aquisição do bem se presume, devendo ser comprovada fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). 6. Na hipótese, a demonstração da boa-fé do embargante, sobretudo em se tratando de direitos possessórios, e não de propriedade assentada em registro de imóvel, demandava comprovação de conduta diligente do adquirente dos bens, do emprego das cautelas necessárias para a formalização do contrato. Todavia, sequer consta do instrumento particular de cessão de direitos o reconhecimento de firma das assinaturas. 7. Além disto, constata-se que o instrumento particular de cessão de direitos juntado pelo embargante foi celebrado em 30/9/2021, ao tempo em que já havia sido prolatada sentença pela qual condenado o executado no cumprimento de sentença movido pelo ora embargante. 8. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art.80 do CPC. 9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, provido o recurso do embargado e desprovido o do embargante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de se manifestar quanto ao instituto da melhor posse e porque considerou que a “sentença que julga disputa entre particulares envolvendo imóvel público, pendente de regularização fundiária e escritural, é inoponível ao Poder Público e a terceiros que detenham o melhor direito”; b) artigos 1.196 e 1.198, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o acórdão não estabeleceu o limite da decisão, uma vez que determinou a penhora dos direitos possessórios sobre imóveis situados em área pública ainda pendente de regularização fundiária, e o fez sem observar que a sentença não poderá ser oposta ao poder público quando da eventual regularização dos imóveis e, tampouco, contra terceiros com melhor direito possessório; c) artigos 1.201, 1.202, 1.203, 1.210, todos do Código Civil, alegando que houve presunção de má-fé na aquisição dos imóveis, e de insolvência do alienante, bem assim que a situação fundiária peculiar do Distrito Federal não foi observada pelos julgadores, que exigiram a produção de prova diabólica e diligências de cautela sem previsão legal. Argumenta que as diligências requeridas são impossíveis de serem cumpridas, pois se trata de imóveis pendentes de regularização fundiária e escritural. No aspecto, aponta também ofensa ao enunciado sumular 375 e ao tema 234, ambos do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.196. 1.198, 1.201, 1.202, 1.203, 1.210, todos do Código Civil, e, tampouco ao Tema 234, do STJ, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Por expressa disposição legal, o embargante tem o ônus de provar a posse ou propriedade (art. 677 do CPC) (...) Dada a penhora sobre os mencionados bens, MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI opôs os presentes embargos de terceiro, e, no ponto, a Súmula 84/STJ: "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". De acordo com o entendimento sumulado do STJ, a boa-fé na aquisição do bem se presume, devendo ser comprovada fraude à execução ou má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ). No caso, a demonstração da boa-fé do embargante, sobretudo, em se tratando de direitos possessórios, e não de propriedade assentada em registro de imóvel, demandava comprovação de conduta diligente do adquirente dos bens, do emprego das cautelas necessárias para a formalização do contrato. (...) Todavia, na hipótese, sequer consta do instrumento particular de cessão de direitos o reconhecimento de firma das assinaturas (...) Por fim, o instrumento particular de cessão de direitos juntado pelo embargante foi celebrado em 30/9/2021 (ID44089792 – p.3), ao tempo em que já havia sido prolatada sentença pela qual condenado o executado Aparecido Silva Braga (estranho a estes autos) no cumprimento de sentença movido por EDILSON NAYRE BASTOS (...) mesmo sem trânsito em julgado, já existia condenação com potencial de expropriação do patrimônio do cessionário, ora embargante, do que, nos termos do que definido em sentença, decorre a necessária conclusão de que o acervo probatório afasta a presunção da boa-fé (ID mesmo sem trânsito em julgado, já existia condenação com potencial de expropriação do patrimônio do cessionário, ora embargante, do que, nos termos do que definido em sentença, decorre a necessária conclusão de que o acervo probatório afasta a presunção da boa-fé (ID 65325537). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A modificação do entendimento firmado acerca da boa-fé do adquirente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.677.672/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 375 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por derradeiro, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029